Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-47.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001961-47.2012.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: NUTRIL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A controvérsia recursal se concentra em analisar a sentença proferida pelo MM. 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que o ente recorrente não se manifestou nos autos quando intimado, ocorrendo o abandonou a causa
;

2.

No que diz respeito à extinção do feito por abandono de causa, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide, devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação;

3. Portanto, é evidente o
error in procedend
o por parte do juízo sentenciante, uma vez que não foi feita a devida advertência sobre a pena de extinção do processo conforme previsto na legislação processual;

4.

Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que dê prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação;

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível e, no mérito, dar-lhe provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, nos termos do voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da
Ação de Execução Fiscal,
proposta pela ora apelante em face de
NUTRIL LTDA – ME.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)I Compulsando os autos, verifico que restou evidenciado o desinteresse do polo ativo no prosseguimento do feito, pois o autor não veio a Juízo dar impulso ao processo, conforme certidão constante nos autos.

Em despacho foi determinada a intimação do autor para se manifestar, quedou-se inerte. Sendo assim, resta evidenciado que o autor abandonou a causa por um grande lapso de tempo.

Portanto, de acordo com o comando do inciso III, do art.485, do CPC, o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Diante do exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. (...)
”

Inconformada com os termos decisórios,
o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID nº
18159468
).

Nas razões do recurso, de maneira concisa, o advogado do ente recorrente argumenta que, para a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC, é imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a omissão ou demonstrar interesse no processo, sendo necessário que a intimação indique que a falta de manifestação da parte resultará na extinção da causa.

Afirma que mesmo que houvesse negligência por parte do ente apelante, ainda assim, o processo não poderia ter sido extinto sem que o Estado fosse intimado acerca da extinção do feito.

Portanto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, desconstituindo a extinção do processo e determinando a seu regular processamento.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 18907754).

A Procuradoria de Justiça Cível, quando instada a se manifestar, exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (ID nº 19351111).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia recursal se concentra em analisar a sentença proferida pelo MM. 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que o ente recorrente não se manifestou nos autos quando intimado, ocorrendo o abandonou a causa.

Colhe-se dos autos que o Juízo
a quo
, por meio do despacho registrado sob o ID nº 18159362, determinou a intimação das partes “
para as providências que entender cabíveis, no prazo de quinze dias.
”. No ato ordinatório, não há qualquer indicação de que a falta de manifestação seria interpretada como abandono da ação.

Na sequência, sobreveio a sentença atacada.

Conforme se infere da leitura do art. 485, inciso III, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor ocorre quando ele deixa de realizar os atos e diligências que lhe cabem por um período superior a 30 (trinta) dias.

É importante destacar, no entanto, que nesses casos não é permitida a extinção imediata do processo, mas apenas após a intimação pessoal da parte, para que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a diligência que lhe cabe, conforme previsto no § 1º do referido dispositivo.

Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Infere-se, portanto que o juiz, antes de extinguir o processo sem julgamento do mérito com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC/15, deve realizar a intimação pessoal da parte autora. Esta intimação deve conceder à parte um prazo de 5 dias para se manifestar sobre eventual interesse em dar continuidade ao processo, e
deve conter uma advertência explícita de que a causa será extinta caso não haja manifestação.

Portanto, é evidente o
error in procedendo
por parte do juízo sentenciante, uma vez que não foi feita a devida advertência sobre a pena de extinção do processo conforme previsto na legislação processual.

Nesse mesmo diapasão, vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APCiv 0001391-13.2002.8.14.0015, Ac. 2434036, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 458, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, III, do CPC. 2. Consta das razões recursais que a ação foi equivocadamente extinta, salientando que durante 15 (quinze) anos vem cumprindo as diligências e atendendo o determinado pelos magistrados que atuam no processo, fato que não pode ser ignorado por um entendimento equivocado de inercia, por ser o maior interessado na resolução da causa. 3. Não é de se olvidar, para que seja extinto o feito nos moldes do art. 485, II e III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção. 4. Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, o que, na hipótese, não ocorreu

5. Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, equivocada a extinção prematura do processo, impondo-se assim, o provimento do apelo.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

(TJPA – APCiv 0000508-97.2010.8.14.0011, Ac. 6879437, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-28)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO DO PROCURADOR COM ADVERTÊNCIA DA EXTINÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção do feito, por abandono da causa, se dá quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 dias. É necessária a intimação do procurador e pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o art. 485, III, § 1º, do CPC o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ-MT - AC: 00012108020138110024 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 1º, DO NCPC. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO PREMATURA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA QUE HAJA A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. EX VI DO ART. 485, § 1º, DO NCPC. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. "O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito." ( Recurso Especial n. 1.738.705/MT, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.05.2018).

(TJ-SC - APL: 09015248820168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0901524-88.2016.8.24.0038, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO AINDA EM CURSO. NECESSIDADE DO COMANDO JUDICIAL CONSTAR A ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RETORNOS DO AUTOS A 1ª INSTÂNCIA . 01 – O Magistrado não pode decretar extinção da ação por inércia da parte autora, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o prazo para manifestação ainda estiver em curso. 02 – O comando que determina a promoção de atos e/ou diligências, tem que constar a advertência de que a omissão importará em extinção do feito, sob pena de impossibilidade de encerramento do processo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 07003686920198020066 AL 0700368-69.2019.8.02.0066, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

Dessa forma, considerando que a sentença
a quo
apresenta
error in procedendo
, porquanto não obedeceu a regra do art. 485, do Código de Processo Civil, deve ser anulada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e

dou-lhe provimento,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que dê prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024